Tribunal: TJDFT
Processo: 0710745-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SOMATÓRIO. REGIME DE CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. CRITÉRIOS. REGIME FECHADO. REGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A superveniência de nova condenação transitada em julgado impõe a unificação das penas (LEP, art. 111, parágrafo único) e a readequação do regime de cumprimento, sendo irrelevante a ausência de falta grave ou de crime praticado antes do início da execução. Precedente do STJ.
2. A definição do regime de cumprimento da pena deve observar, de forma objetiva, a quantidade total da pena corporal resultante da unificação, bem como a condição de primariedade ou reincidência do condenado (LEP, art. 110; e CP, art. 33).
3. A reincidência constitui condição pessoal do condenado que irradia efeitos sobre toda a execução penal, alcançando o conjunto das condenações e influenciando a fixação do regime prisional. Precedente do STF.
4. A execução penal é regida pela ordem cronológica do trânsito em julgado das condenações, devendo o regime de cumprimento da pena ser reavaliado sempre que sobrevier condenação definitiva. Precedente do STF.
5. Quando a pena remanescente unificada for superior a oito anos de reclusão, mostra-se juridicamente adequado, razoável e proporcional o estabelecimento do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).
6. Recurso conhecido e não provido.